Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012449-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LUCIO CUNHA DE MORAES - CPF: 106.202.141-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA EMPRESTADA. AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidor municipal contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve indeferido o pedido de reintegração ao cargo de origem, demitido por decisão administrativa resultante de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação da defesa para a oitiva de testemunhas no PAD configura cerceamento de defesa e nulidade processual;

(ii) saber se a utilização de prova emprestada de interceptações telefônicas sem autorização judicial específica para o PAD viola o devido processo legal;

(iii) saber se a decisão monocrática representa violação ao princípio da colegialidade e implica em supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o PAD observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com regular intimação do servidor e participação efetiva nos atos do processo.

4. A ausência de comprovação de prejuízo específico afasta o reconhecimento de nulidade processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, que não admite nulidade sem demonstração de dano.

5. A utilização de prova emprestada, como as interceptações telefônicas, é admitida desde que assegurado o contraditório, o que se verificou no caso concreto. A nulidade eventual é relativa e condicionada à demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

6. A decisão monocrática está amparada no art. 932, III e IV, do CPC, sendo legítima diante da ausência de plausibilidade jurídica da pretensão recursal, especialmente em casos de jurisprudência consolidada.

7. A reintegração exige demonstração de ilegalidade manifesta, o que não restou evidenciado, devendo prevalecer a discricionariedade administrativa e o controle judicial restrito à legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação da defesa para a oitiva de testemunhas no PAD não enseja nulidade quando não comprovado prejuízo ao exercício da ampla defesa.

2. É lícita a utilização de prova emprestada de interceptações telefônicas no PAD, desde que observado o contraditório e não demonstrado prejuízo concreto.

3. A decisão monocrática do relator é válida quando fundada em jurisprudência consolidada e na ausência de verossimilhança da pretensão recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. LIV e LV; CPC, art. 932, incs. III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 29383/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1, j. 19.12.2023; STJ, MS 18.761/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, S1, j. 01.07.2019; STJ, Súmula no 591.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
LÚCIO CUNHA DE MORAES
contra a decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento no 1012449-19.2025.8.11.0000, negou provimento para reintegração ao cargo público que ocupava junto à Vigilância Sanitária do Município de Várzea Grande, no bojo de ação declaratória de nulidade de ato administrativo disciplinar.

O agravante sustenta que a decisão monocrática ora agravada incorreu em violação ao princípio da colegialidade, em supressão de instância e em deficiência de fundamentação, ao indeferir, de forma isolada e sumária, pleito que versa sobre matéria complexa e controvertida, relativa a vícios insanáveis em processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão.

Defende a presença de nulidades formais e materiais no PAD, especialmente: (a) o uso de interceptações telefônicas oriundas de inquérito policial, sem autorização judicial específica para seu compartilhamento com a comissão disciplinar; e (b) o cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação do servidor ou de seu advogado para a oitiva de testemunhas de acusação, situação esta que, segundo alega, configura nulidade in re ipsa.

Assevera, ainda, que a decisão monocrática deixou de observar precedente análogo firmado pela mesma Câmara e pelo mesmo Relator, no julgamento da Apelação Cível n.o 1005861-50.2023.8.11.0037, em que se reconheceu a nulidade de PAD por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de intimação para oitiva de testemunhas. Alega, portanto, afronta à isonomia e à segurança jurídica, pugnando pela reconsideração do decisum ou, alternativamente, pelo provimento do agravo interno, com a concessão da tutela recursal para reintegração provisória.

Requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer as ilegalidades apontadas, com a consequente reintegração ao cargo (Id. 284048396).

O Município de Várzea Grande apresentou contraminuta ao agravo interno, sustentando, preliminarmente, sua inadmissibilidade.

No mérito, pugna pelo desprovimento, aduzindo a inexistência de nulidade no processo disciplinar, que teria tramitado com respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Argumenta que a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e que não há, nos autos, elementos suficientes que evidenciem o alegado cerceamento de defesa ou a utilização de prova ilícita.

Ressalta, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares deve se restringir à análise da legalidade e da observância das garantias constitucionais, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito do ato punitivo (Id. 296487875).

O agravante apresentou manifestação, com objetivo de complementar o agravo interno, reiterando e robustecendo os fundamentos já constantes no presente recurso, acrescentando que o recorrente está com problemas de saúde, demonstrando assim a urgência nas alegações (Id. 296774357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento para reintegração ao cargo anteriormente ocupado, em razão da aplicação de penalidade de demissão no bojo de processo administrativo disciplinar.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que o PAD padece de nulidades insanáveis decorrentes de: (i) ausência de intimação da defesa para a oitiva de testemunhas e (ii) utilização de interceptações telefônicas sem autorização judicial específica no procedimento administrativo.

Alega, ainda, violação ao princípio da colegialidade e à vedação da supressão de instância, sob o argumento de que a decisão monocrática teria antecipado juízo de mérito da ação principal.

Contudo, conforme já registrado na decisão monocrática, os autos revelam que foram respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com a observância das formalidades essenciais ao devido processo legal. O agravante foi regularmente notificado, apresentou defesa prévia, indicou testemunhas e participou da instrução do PAD, que culminou na emissão de relatório conclusivo pela comissão processante e subsequente imposição da penalidade pela autoridade competente.

Quanto à suposta ausência de intimação para acompanhar a oitiva de testemunhas, não há nos autos comprovação de prejuízo efetivo que demonstre cerceamento de defesa, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a nulidade
in re ipsa
em hipóteses em que não restar demonstrado o comprometimento substancial da ampla defesa.

De igual modo, a alegada ilicitude da prova emprestada (interceptações telefônicas) não se revela, por si só, causa suficiente de nulidade do PAD, haja vista que o conjunto probatório que fundamentou a decisão administrativa não se limita a tal elemento, mas abrange também relatórios funcionais, documentos internos e informações da investigação do crime de consussão. Mesmo que houvesse irregularidade no uso de tal prova, tratar-se-ia de nulidade relativa, que exigiria a comprovação de prejuízo, não demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . DEMISSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTEXTO DA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. LICITUDE. SÚMULA 591/STJ
. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. 3 . O indeferimento fundamentado de oitiva de testemunha indicada pelo impetrante não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar. A propósito: MS 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o/7/2019; MS 17.535/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/9/2014 .4. Na espécie, apesar da impetrante enfatizar a importância da oitiva da testemunha não ouvida no processo disciplinar, não se apresentaram argumentos convincentes que comprovem o alegado prejuízo de sua ausência no processo. Sem efetiva comprovação de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief.Na mesma linha: MS 17 .517/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18/2/2020; MS 24.126/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019.5. Acerca do apontado cerceamento de defesa decorrente da ausência de acesso a documentos relativos ao contexto da mesma operação policial, o exame dos autos evidencia que não foram apresentadas provas suficientes que sustentem as alegações da insurgente . Não há, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa, o que implica, como já ressaltado, a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.6. O STJ tem firme entendimento de que é possível a utilização de provas emprestadas de inquérito policial e processo criminal na instrução de processo disciplinar, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa. Essa a inteligência da Súmula 591/STJ .7. In casu, observa-se que o compartilhamento das provas produzidas nos autos do Inquérito Policial n. 5064442-87.2014 .4.04.7100/RS deu-se mediante autorização do Juízo da 1a Vara Federal de Rio Grande, sendo garantido à acusada, ora agravante, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.8 . Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no MS: 29383 DF 2023/0141171-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/02/2024)

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de utilização de prova emprestada em PAD, desde que assegurado o contraditório e a pertinência temática. No caso em exame, observa-se que a defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre os elementos probatórios coligidos.

No tocante à alegação de supressão de instância e violação ao princípio da colegialidade, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 932, III e IV, do CPC, é plenamente cabível a decisão monocrática do relator em hipóteses que envolvam matéria já pacificada ou ausente de plausibilidade jurídica.

A pretensão de reintegração ao cargo público exige

a plausibilidade do direito invocado critérios que não restaram devidamente demonstrados nos autos. Ressalte-se que a suspensão de ato administrativo de demissão impõe-se de maneira excepcional, mediante demonstração clara e inequívoca da ilegalidade do ato punitivo, o que não se vislumbra no caso concreto.

Acrescente-se que a discricionariedade administrativa deve ser respeitada, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade do ato, sem ingressar no mérito administrativo, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ATO DE REDISTRIBUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA . I - O ato de redistribuição de servidor público é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades.
II - O controle judicial dos atos administrativos discricionários deve-se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato impugnado.
Precedentes. Segurança denegada”. (STJ - MS: 12629 DF 2007/0029109-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 22/08/2007, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 24 .09.2007 p. 244)

É o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COM A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO RELATÓRIO NA SINDICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS –
O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A extrapolação do prazo para a conclusão do relatório na Sindicância, por si só, não constitui razão suficiente para se reconhecer a nulidade do subsequente processo ético-profissional. 2 . Não tendo sido comprovada e sequer alegada a existência de fato no âmbito do processo administrativo que implicasse violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa, afasta-se a caracterização de nulidade no PAD. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (Ap 40768/2017, DESA . HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)” (TJ-MT - APL: 00045917020068110015407682017 MT, Relator.: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/03/2019)

Não compete ao juiz substituir ou alterar penalidade legalmente aplicada, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Portanto, ausente demonstração de vícios substanciais e de ilegalidade manifesta no procedimento disciplinar, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que corretamente desproveu o pedido de reintegração ao cargo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025